Tribunal: STF
Processo: HC 267222
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Publica do Estado de Minas Gerais em favor de Jailson Pereira Lima Junior contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RHC 227750\MG.
A impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante pela suposta pratica do crime do art. 33 da Lei 11.343/06. Analisada a prisão, converteu-se em preventiva.
Declara que o paciente é primário, tem bons antecedentes, possui residência fixa e ocupação lícita. (p.5)
         Alega que a quantidade de droga apreendida (34,43g de cocaína) não constitui motivo suficiente para justificar a prisão cautelar diante da primariedade. (p.7)
       Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja revogada a prisão preventiva. 
A decisão impugnada foi publicada em 4.12.2025. Interposto agravo regimental, aguarda-se julgamento. 
É o relatório.
Decido.
Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.
A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.
Ademais, ao contrário do que afirma a impetrante, o caso não tem relação com a súmula 691, porquanto o ministro Relator não proferiu decisão de indeferimento de medida liminar, mas de negativa de provimento do recurso ordinário, da qual cabe agravo interno, devidamente interposto.
Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.
Transcrevo a fundamentação do ato coator:

 “A prisão cautelar foi assim fundamentada (fl. 78, grifo próprio): 
O fumus comissi delicti está presente, diante dos veementes indícios de autoria e materialidade delitiva do art. 33 da Lei 11.343/06. Compulsando detidamente as peças do Auto de Prisão em Flagrante Delito (APFD) de Jailson Pereira Lima Junior e do Auto de Apreensão em Flagrante de Ato Infracional de Robert Ricardo Silva Santos, verifico que os elementos de informação apresentados pela autoridade policial comprovam a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria. Isso se confirma por meio dos depoimentos dos policiais militares e do laudo de constatação preliminar da substância apreendida, que indicam ser cocaína. O periculum in libertatis (perigo em liberdade) de Jailson denota-se da gravidade do delito de tráfico de drogas, um atentado contra a saúde pública que desestabiliza a ordem pública. No caso em tela, as circunstâncias do crime são particularmente graves e revelam a periculosidade do flagranteado, tornando inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão. A prisão preventiva se faz necessária para a garantia da ordem pública, que tem sido vulnerabilizada pelo crescente número de crimes de tráfico. O modus operandi dos agentes, que foram flagrados com drogas e confessaram ter mais entorpecentes em suas residências, além de admitirem a venda dos invólucros, demonstra a propensão à conduta criminosa. A quantidade de drogas apreendidas (dois invólucros no maço de cigarro, oito na residência de Jailson e 31 na casa de Robert), reforça a tese de que ambos se dedicam ao comércio ilícito de entorpecentes. Além disso, a apreensão de um celular de marca Samsung Galaxy M21S, que constava como produto de furto, com o adolescente, corrobora a gravidade da conduta. Não há elementos que comprovem que o autuado possua ocupação lícita, o que fortalece a presunção de que ele vive da criminalidade. É pacífico na doutrina e na jurisprudência que mesmo que haja comprovação de trabalho lícito ou residência fixa, estes não são elementos suficientes para conceder a liberdade quando outros motivos justificam a custódia cautelar. Acrescente-se que o crime de tráfico de drogas, equiparado a hediondo, é punido com pena máxima superior a 4 anos, o que, por si só, justifica uma resposta mais rigorosa da justiça. Em suma, estão preenchidos tanto a justa causa para a ação penal quanto os elementos suficientes para a segregação cautelar – fumus comissi delicti e periculum libertatis. Os fatos em apuração revestem-se de gravidade em seus contornos concretos. Diante do exposto, no caso em exame, entendo que os requisitos dos artigos 282 e 313 do Código de Processo Penal foram atendidos. Assim, os elementos de prova são suficientes para embasar o decreto de prisão preventiva de Jailson Pereira Lima Junior, que deve continuar acautelado enquanto perdurar o procedimento e o processo criminal. 
A leitura do decreto prisional revela que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, considerando a gravidade da conduta delituosa, pois, por ocasião da prisão em flagrante, houve a apreensão de 34,43 g de cocaína (fls. 60-64).
Tal entendimento está alinhado com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece que a quantidade, a natureza e a diversidade das substâncias entorpecentes apreendidas constituem fundamentos adequados para a decretação da prisão preventiva.
[...]
Em continuidade à análise, há indícios da participação de menor de idade na prática delitiva, conforme Auto de Apreensão em Flagrante de Ato Infracional de Robert Ricardo Silva Santos (fls. 12-13), o que denota a maior reprovabilidade da conduta e justifica a manutenção da custódia cautelar, conforme entendimento desta Corte Superior. 
Ainda, houve também a apreensão de um celular de marca Samsung Galaxy M21S, que constava como produto de furto, com o adolescente, corroborando a gravidade da empreitada criminosa. 
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública” (eDOC 2. P. 185- 188)
Conforme evidenciado nos autos, havia uma divisão de tarefas na atividade comercial ilícita: Jailson era o dono dos entorpecentes e utilizava o menor para guardar parte da droga, mantendo o restante em sua própria casa. Ao notarem a presença policial, tentaram se desfazer das provas jogando um maço de cigarros com drogas no chão. Além do tráfico, Jailson foi flagrado com um celular furtado, a sugerir a prática de eventual crime patrimonial.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentou-se no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva (cf.: RHC 124.486/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.2.2015; HC 126.051/MG, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29.5.2015; e HC 124.535/SP, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.12.2014). No mesmo sentido, vejam-se recentes decisões desta Corte:

“EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA ESSE FIM. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ILEGALIDADE: AUSÊNCIA. 1. O risco de reiteração delitiva e o contexto em que verificada a prática do crime, sinalizando a gravidade concreta da conduta, enseja a prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública. Precedentes. 2. No caso, a custódia cautelar foi assentada na necessidade da medida para garantia da ordem pública, tendo em vista o risco de reiteração delitiva, uma vez que o agravante, além de atuar em organização com corréus, se evadiu no momento da ação policial. 3. O fato de o agravante apresentar atributos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a prisão. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 235831 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, Dje. 25.6.2024);
“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também admite que “a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva” é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, redator do acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 29/8/2017). Precedentes. II – Prisão preventiva que se encontra devidamente lastreada em requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantir a ordem pública. III – A primariedade, a residência fixa e os bons antecedentes não obstam a decretação da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Precedentes. IV – Agravo regimental improvido.” (HC 232596 AgR, rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe. 8.11.2023).
Ademais, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal pela motivação adotada. Vejam-se os recentes julgados: HC 242.038 AgR, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.7.2024 e HC 231.709 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 22.4.2024.
Por não se revelarem aptas a impedir a reiteração delitiva, incabíveis são as medidas cautelares diversas da prisão.
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
Publique-se.
Brasília, 9 de janeiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente